Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704406-43.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: FELIX COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS - EIRELI EMBARGADO: RAFAEL ROCHA SOARES DECISÃO Instada a comprovar a condição de hipossuficiência, a recorrente não se manifestou. Nesse quadro, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, e concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora